Tribunal: TJSP
Processo: 1025725-38.2017.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPETRAÇÃO QUESTIONANDO RESTRIÇÃO NO PRONTUÁRIO DO IMPETRANTE QUANDO JÁ INICIADO O CUMPRIMENTO DA PENALIDADE APLICADA, FINALIZANDO O PROCESSO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM VISLUMBRAR OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO, POR ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO OFICIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1025725-38.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ANDERSON DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
denegar a segurança.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025725-38.2017.8.26.0564 - São Bernardo do
Campo
2
VOTO No 37.240
APELAÇÃO CÍVEL No 1025725-38.2017.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADO: ANDERSON DE OLIVEIRA
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR
IMPETRAÇÃO QUESTIONANDO
RESTRIÇÃO NO PRONTUÁRIO DO IMPETRANTE
QUANDO JÁ INICIADO O CUMPRIMENTO DA
PENALIDADE
APLICADA,
FINALIZANDO
O
PROCESSO ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO
PERMITEM VISLUMBRAR OFENSA A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO, POR ILEGALIDADE OU
ABUSO DE PODER
ORDEM CONCEDIDA

RECURSO OFICIAL PROVIDO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Anderson de Oliveira, figurando como autoridade coatora o Diretor da 73a
CIRETRAN de São Bernardo do Campo, concedida a ordem pela r.
sentença de fls. 79/81, “a fim de tornar nulo o procedimento administrativo
de cassação”.
Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os
autos a esta Corte exclusivamente em virtude do reexame necessário,
anotado a fls. 81.
É o relatório.
A decisão monocrática não merece ser prestigiada, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025725-38.2017.8.26.0564 - São Bernardo do
Campo
3
que o atento exame dos autos não permite vislumbrar ofensa a direito
líquido e certo do impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder.
Atuando por infração ao art. 277, § 3o, do Código de
Trânsito, ele teve contra si instaurado processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir.
Ao ajuizar o “writ”, em 04 de outubro de 2017, em relato um
tanto confuso, após afirmar de passagem não ter sido notificado para
oferecimento de defesa, na verdade insurgiu-se contra a imposição de
restrição ao seu prontuário antes da decisão definitiva do processo
administrativo.
Ocorre, porém, que naquela altura o feito já estava
finalizado e o impetrante inclusive havia iniciado o cumprimento da pena
de suspensão por um ano que lhe foi aplicada, conforme indicam as
informações de fls. 55/56 e os documentos de fls. 59/61, circunstância
que compromete irremediavelmente a sorte da presente demanda.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
denegar a segurança.
RICARDO FEITOSA
RELATOR